Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752561-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUSA BRANDAO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Cláudio de Sousa Brandão, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na ação com pedido de condenação em obrigação de fazer e de pagar quantia certa, processo 0728209-08.2024.8.07.0007. Em resumo, afirma que para auferir o benefício da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade, bastando a simples afirmação de hipossuficiência econômica. Alega que está desempregado, recebendo ajuda governamental e que não tem condições de suportar as despesas do processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Apesar de o agravante afirmar que está desempregado, o relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) acostado ao processo evidencia a contratação de diversas operações de crédito de valores elevados, em diversas instituições bancárias (ID 219068303, processo de origem), o que contraria a declaração de hipossuficiência. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. De outra parte, em consulta ao PJE da 1a Instância verifica-se que o agravante ajuizou aproximadamente 13 ações contra diversas instituições financeiras sobre o mesmo tema (inscrição no SCR) o que, de acordo com a Recomendação no 159 do CNJ, de 23/10/2024, pode indicar litigância abusiva. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e